Tribunal: TJDFT
Processo: 0746227-64.2025.8.07.0000
Órgão julgador: EDI MARIA COUTINHO BIZZI
Órgão colegiado: 4a TURMA CÍVEL
Data de julgamento: 2026-05-06
Data de publicação: 2026-05-12

Ementa:
Ementa: Direito processual civil. Agravo de instrumento e agravo interno. Cumprimento de sentença. Transação homologada. Cessão parcial de crédito. Alegação de modificação superveniente. Pretensão de revisão incidental do acordo. Inviabilidade. Necessidade de ação própria. Recurso principal não provido. Agravo interno prejudicado.
I – Caso em exame
1. Agravo de instrumento interposto contra decisão que rejeitou os pedidos de revisão de transação homologada em juízo, suspensão dos pagamentos e sobrestamento do cumprimento de sentença até a resolução de ação em curso perante a Justiça Federal.
II – Questão em discussão
2. Discute-se se a superveniência de provimento jurisdicional, ainda não transitado em julgado e de natureza ilíquida, proferido em outro feito, autoriza a revisão, nos próprios autos, de acordo judicial que pôs fim a diversos litígios, à luz do art. 505, I, do CPC.
III – Razões de decidir
3. A transação homologada judicialmente constitui título executivo judicial protegido pela coisa julgada material.
4. A possibilidade de revisão da relação jurídica continuada, prevista no art. 505, I, do CPC, não se estende à revisão de transação complexa, que solucionou múltiplos litígios, com causas de pedir diversas.
5. A decisão superveniente da Justiça Federal, não transitada em julgado e desprovida de liquidez, não se apresenta, de plano, como causa suficiente para afastar a eficácia do acordo celebrado.
6. Ademais, o início das medidas administrativas implementadas pela Aneel para dar cumprimento à referida decisão judicial não permite, nesta fase processual, determinar com precisão quais obrigações poderiam ser impactadas pela alteração do cenário fático, tampouco dimensionar o alcance financeiro dessas eventuais repercussões, notadamente diante do fato de que a cessão do crédito transacionado foi apenas parcial.
7. Eventual repercussão da alteração fática sobre as premissas da transação e posterior cessão parcial de crédito demanda ação própria, com ampla dilação probatória, assegurados o contraditório e a ampla defesa.
IV – Dispositivo
8. Agravo de instrumento não provido. Agravo interno prejudicado.

________________
Dispositivos relevantes citados: CC, arts. 840 a 843; CPC, arts. 487, III, alínea “b”, 502, 503, 505, I, 515, II, e 966, § 4o.
Jurisprudência relevante citada: TJDFT, AI 0729426-44.2023.8.07.0000, Rel. Des. Aiston Henrique de Sousa, 4a Turma Cível, j. 28/9/23.